Tribunal: TJSP
Processo: 0006540-61.2014.8.26.0297
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 19a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0808239-98.1993.8.26.0100). Alegação de Omissão. Ausência de eivas no Acórdão. Caráter infringente evidenciado. Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0006540-61.2014.8.26.0297/50002, da Comarca de Jales, em que é embargante HSBC
BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, é embargado DURVALINO CAGNIM
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006540-61.2014.8.26.0297/50002 -Voto no 28.068
2
EMB. DECL. No 0006540-61.2014.8.26.0297/50002
COMARCA: JALES (2a VARA)
EMBGTE: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO
EMBGDO: DURVALINO CAGNIM
VOTO No 28.068
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO
JUIZ DA 19a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DE SÃO
PAULO/SP
(AÇÃO
COLETIVA
No
0808239-
98.1993.8.26.0100). Alegação de Omissão. Ausência
de
eivas
no
Acórdão.
Caráter
infringente
evidenciado. Rejeição.
São embargos de declaração opostos por
HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo contra V. Acórdão da
Câmara Especial de Presidentes que, em fase de
cumprimento individual de sentença proferida em ação
civil pública, negou provimento a agravo interno. Alega,
em síntese, que os paradigmas escolhidos para negar
seguimento ao recurso extraordinário não se aplicam ao
caso concreto, invocando as seguintes razões: (a)
impossibilidade de aplicação do decidido no ARE no
901.963 a qualquer das liquidações oriundas da sentença
proferida pela 19a Vara Cível na ação ajuizada pelo IDEC
em face de Banco Bamerindus S/A; b) ausência de
discussão, na fase de conhecimento, sobre a abrangência
subjetiva da sentença, surgindo então a controvérsia,
nas execuções individuais, sobre a legitimidade para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006540-61.2014.8.26.0297/50002 -Voto no 28.068
3
promovê-la; e (c) necessidade de aplicação do decidido
pelo E. STF no RE no 573.232, com consequente submissão
do recurso ao rito regulado no §3o do art. 543-B do
antigo Código de Processo Civil.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o V. Acórdão
contenha omissão, obscuridade ou contradição, do que não
se cogita na espécie.
Com efeito, o embargante não alegou quaisquer desses vícios no presente recurso,
restringindo-se a renovar seu inconformismo quanto à
inaplicabilidade do entendimento estabelecido no Recurso
Extraordinário no 573.232/SC, o que foi expressamente
afastado no V. Acórdão embargado sob os seguintes
argumentos: o primeiro, em função da distinção feita
pela E. Suprema Corte no julgamento do ARE no 901.963/SC
(Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 16.9.2015), diante da
absoluta falta de identidade entre a questão referente à
necessidade
de
autorização
das
associações
para
representação de seus associados em Juízo (tema 0082) e
aquela
afeta
aos
limites
subjetivos
de
sentença
proferida em ação civil pública (tema 0848), neste caso,
sem dimensão constitucional; o segundo, porque julgado
pela C. Segunda Turma do E. Supremo Tribunal Federal sem
efeitos repetitivos, o mesmo valendo para o RE no
803.359.
Os presentes embargos têm nítida feição
infringente.
O
interessado
quer
transformar
os
declaratórios não em meio cabível de integração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006540-61.2014.8.26.0297/50002 -Voto no 28.068
4
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por
escopo a modificação do entendimento externado pela
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só que
os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO